Tribunal: TJDFT
Processo: 0714025-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. RECEBIMENTO DE VALORES PELO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIROS. RATIFICAÇÃO DO CREDOR. NÃO VERIFICADO. CONDENAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. ACOLHIMENTO NA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECÍPROCA.

1. O art. 308, do Código Civil, dispõe que “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”.

2. Caso não haja comprovação de que o pagamento de dívida foi feito ao credor previsto no instrumento de confissão de dívida ou de terceiro a quem o represente, não é possível reconhecer que a obrigação foi adimplida. 2.1 Também não são suficientes para comprovar a quitação da dívida, os comprovantes de depósitos feitos a terceiros, sem a comprovação da ratificação do credor ou do proveito dos depósitos em seu favor. 2.2 A alegação de que terceiros, a quem foram feitos os depósitos, são familiares do credor não é suficiente, por si só, para evidenciar que o credor foi beneficiado pelos depósitos e, por conseguinte, que a dívida foi totalmente quitada.

3. A condenação do artigo 940, do Código Civil, depende da comprovação dos requisitos legais e da conduta de má-fé do demandante da cobrança. Precedentes. 3.1 A falta de comprovação de que a dívida já tinha sido paga totalmente e a ausência de má-fé na exigência de valores a mais do que foi reconhecido em sentença impossibilitam a condenação com fundamento no art. 940, do CC.

4. O reconhecimento da tese exposta em embargos monitórios quanto a existência de excesso de cobrança na ação monitória, e o decote substancial, em sentença, do valor atualizado dívida, tornam possível o reconhecimento da sucumbência recíproca dos litigantes, conforme prevê o art. 86, caput, do CPC.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.